Tribunal: TJES
Processo: 5000899-65.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000899-65.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LILIA LOPES DOS SANTOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000899-65.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
(A)
:
LILIA LOPES DOS SANTOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR ESTADUAL EM REGÊNCIA DE CLASSE. SERVIDOR EFETIVO. PERÍODO DE FÉRIAS PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 115/1998. INCIDÊNCIA SOBRE 45 DIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente estatal ao pagamento das diferenças relativas ao terço constitucional de férias sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias efetivamente gozados pela recorrida, professora da rede estadual em regência de classe, respeitada a prescrição quinquenal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o terço constitucional de férias deve incidir sobre a totalidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias de descanso assegurado aos professores da rede pública estadual ou apenas sobre 30 (trinta) dias; e (ii) saber se deve ser acolhido o pedido subsidiário do recorrente quanto à determinação de retenção de encargos legais (Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária) na atual fase de conhecimento.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XVII (aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º), assegura aos trabalhadores o "
gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal
". Observa-se que o texto constitucional não restringe a incidência do adicional de férias ao lapso temporal rígido de 30 (trinta) dias, estatuindo, em verdade, que o terço deve incidir sobre a integralidade do período de fruição de férias garantido ao servidor.

4. No âmbito da legislação do Estado do Espírito Santo, a Lei Complementar Estadual nº 115/1998, ao dispor sobre o Estatuto do Magistério, estabelece expressamente em seu artigo 48 que "
os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares gozarão de 45 menos 30 (trinta) dias consecutivos" de férias.
".

5. Diferentemente do que sustenta a tese recursal, a legislação estadual aplicável à servidora não promoveu a cisão fática e jurídica do período de descanso entre "férias" (30 dias) e mero "recesso escolar" com sobreaviso (15 dias). O legislador conferiu a natureza jurídica de férias aos 45 (quarenta e cinco) dias para os docentes em efetiva regência de classe.

6. Entrementes, nos casos em que há previsão legal, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) encontra-se consolidada no mesmo sentido de que é devido o pagamento do terço constitucional de férias sobre todo o período (45 dias), vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROFESSOR. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ADICIONAL DE FÉRIAS. DEVIDO PELA TOTALIDADE DO PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS (45 DIAS). INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 107, CAPUT, DA LC Nº 46/94. ART. 48, DA LC Nº 115/98. INTERPRETAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º, XVII, CF. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERDA.
1 - O direito à percepção de férias é garantido pela Constituição Federal, consoante disposição do artigo 7º, inciso XVII. 2 - Quando do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0009746-11.2006.8.08.0024, de relatoria do Des. Maurílio Almeida de Abreu, o Tribunal Pleno concluiu A norma estadual (art. 110, caput, da LC n. º 046/98) que fixa parâmetros para o cálculo do adicional de 1/3 de férias é inconstitucional pois, ao estabelecer que tal benefício corresponde um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição viola o art. 7º, XVII, da CF/88, que não tem o condão restritivo do dispositivo vergastado. Assim fazendo, a norma estadual nitidamente restringe, de forma indevida, um direito garantido pelo Legislador Constitucional.
3 - Nesse contexto, da interpretação do art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/98, em conjugação com o inciso XVII, do
artigo 7º, da Constituição Federal
, é possível concluir que o professor em efetivo exercício de regência de classe tem o direito a gozar 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, tendo garantido o gozo de 30 (trinta) dias consecutivos, devendo, pois, o terço de férias incidir sobre a totalidade do período de férias anuais. 4 - Correta, portanto, a sentença que condenou o Estado do Espírito Santo na obrigação de pagar o adicional de férias (terço constitucional) sobre o período de férias correspondente a 45 (quarenta e cinco) dias, bem como ao pagamento do adicional anual de férias sobre os períodos vencidos, respeitado o prazo de prescrição de cinco anos antes do ajuizamento da ação.
5 - No que diz respeito a atualização monetária das verbas pretéritas a serem recebidas em razão da presente demanda, em se tratando de condenação de natureza não tributária imposta à Fazenda Pública, a correção monetária observará o IPCA-E e juros de mora à taxa de 0,5% ao mês, até à vigência da Lei Federal nº 11.960/2009 (a vigência iniciou em 30.06.2009 com a publicação do texto normativo no Diário Oficial da União), a partir de quando devem ser aplicados, para a correção monetária o IPCA-E e para os juros de mora o índice de remuneração da poupança, em observância ao disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações procedidas pela Lei nº 11.960/2009. 6 - Remessa e recurso conhecidos. Apelo desprovido. Sentença parcialmente reformada. (TJES; Apl-RN 0004772-09.2014.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Susbt. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 23/10/2018; DJES 31/10/2018) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROFESSOR. DIREITO A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS POR ANO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO GOZADO.
1. - O dever do magistrado de enfrentar todos os argumentos das partes de forma extensiva se dá apenas quando estes forem capaz de infirmar a conclusão alcançada no julgamento. 2. - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 3. - O artigo 69, da Lei n. 2.945/1982, do Município de Vitória, estabelecia o direito de 45 (quarenta e cinco) dias de férias por ano ao professor da sua rede de ensino, devendo, desta forma, o adicional de 1/3 (um terço) previsto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, ser calculado sobre a totalidade do referido lapso temporal e não apenas sobre a remuneração correspondente ao período de 30 (trinta) dias. (TJES; Apl-RN 0002895-38.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 10/07/2018; DJES 20/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSOR MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE O PERÍODO DE FÉRIAS EFETIVAMENTE GOZADO (45 DIAS). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Há previsão expressa nos termos do art. 61, I e § único da Lei Municipal nº 1.323/2011, que assegura ao profissional da educação, quando em exercício de regência de classe nas Unidades de Ensino, o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, das quais pelo menos 30 dias consecutivos conforme previsão do calendário escolar, motivo pelo qual o adicional de 1/3 (um terço), assegurado no art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, deve incidir sobre o período de férias efetivamente gozado, ou seja, sobre os 45 dias. 2. Sendo a sentença ilíquida, a fixação do percentual cabível a título de honorários deve respeitar os termos do artigo 85, §4º, do Código de Processo Civil vigente. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0001392-13.2014.8.08.0025; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 08/10/2018; DJES 18/10/2018)

7. A propósito, este E. TJES, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0009746-11.2006.8.08.0024, declarou a inconstitucionalidade da norma estadual (art. 107 da LCE nº 46/94) que limitava o benefício a "um terço da remuneração percebida no mês", fixando a exegese de que o servidor público deve ser remunerado com o adicional calculado sobre todo o período de fruição das férias efetivamente gozadas.

8. Por conseguinte, restando incontroverso nos autos, por meio das fichas financeiras colacionadas, que a recorrida exerce regência de classe, impõe-se a manutenção da procedência do pedido para garantir a incidência do terço constitucional sobre a totalidade dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, sob pena de indevida restrição a direito social com assento constitucional.

9. No que pertine ao pedido subsidiário de determinação para retenção do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária, destaca-se que os descontos legais obrigatórios constituem matéria de ordem pública. Eventual retenção na fonte deverá ser apurada e efetuada
ex lege
no momento do efetivo pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor (fase de cumprimento de sentença), observadas as teses de repercussão geral e recursos repetitivos aplicáveis à incidência tributária sobre a referida verba (a exemplo dos Temas 881/STJ e 985/STF), não carecendo, contudo, de comando judicial reformador na presente fase de conhecimento para atestar a vigência da legislação tributária.

IV – DISPOSITIVO

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.
CONDENO
a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar em custas processuais, ante a isenção legal conferida.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)